Tribunal: TJDFT
Processo: 0753063-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. PENHORA. DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE.
I – A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. Trata-se, portanto, de um direito futuro e eventual, que não implica em apreensão imediata, depósito judicial, tampouco transferência do montante penhorado. É, na realidade, uma mera averbação do direito, para exercício de preferência em futura expropriação. Diante dessa natureza, não se exige, para o seu deferimento, a prévia formação do título executivo judicial definitivo, bastando, para tanto, a mera expectativa de que o executado receba o crédito. Depois, o art. 520 do CPC estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”, sujeitando-se ao regime ali estabelecido.
II – Ademais, extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o recurso especial não foi conhecido, conforme decisão proferida no AgInt nos EDcl no Agravo Em Recurso Especial no 1729910, publicada no DJe em 17.12.2020.
III – Negou-se provimento ao recurso.